Tribunal: TJSP
Processo: 2134963-81.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, readequou pronunciamento anterior ao Tema no1.076 do C. STJ. Irresignação dos Patronos da parte agravante. Descabimento. Inexistência de obscuridade. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Verba honorária que foi fixada de maneira clara, em observância ao artigo 85 do CPC. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, readequou pronunciamento anterior ao Tema no1.076 do C. STJ. Irresignação dos Patronos da parte agravante. Descabimento. Inexistência de obscuridade. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Verba honorária que foi fixada de maneira clara, em observância ao artigo 85 do CPC. Embargos rejeitados.